Tribunal: TJMT
Processo: 0011926-28.2007.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011926-28.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AUTO POSTO IMIGRANTES LTDA - CNPJ: 36.883.890/0001-74 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO RODER - CPF: 384.863.001-00 (EMBARGANTE), JOAO RODER JUNIOR - CPF: 234.731.938-87 (EMBARGANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), DORACY MARQUES - CPF: 754.593.968-91 (EMBARGANTE), JOAO LUIZ BORGES DE PAULA - CPF: 476.383.629-34 (EMBARGANTE), FRANCISCO DE ASSIS BATISTA BENDO - CPF: 318.408.411-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVO INTERNO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES - NULIDADE RECONHECIDA – DECISÃO DESCONSTITUIDO – REABERTURA DO PRAZO RECURSAL PARA CONTRAMINUTA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Ausente intimação do apelado para apresentação de contrarrazões, de rigor a desconstituição do acórdão, com a reabertura do prazo recursal para contraminuta. Nulidade reconhecida. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por JOÃO RODER JUNIOR, contra acórdão proferido no Recurso de agravo interno que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso, interposto pelo embargado, para afastar a prescrição intercorrente reconhecida pelo Juizo singular.

Em suas razões, aduz o Embargante preliminarmente a ausência de intimação para apresentar contrarrazões, do agravo regimental interposto

No mérito sustenta

que “a decisão foi contraditória em reação a aplicação da jurisprudência que corrobora com seu próprio entendimento, vez que, embora a Embargada tenha peticionado em data de 24/01/2014 requerendo a citação dos Executados, não havia qualquer requisição de citação deste Executado/Embargante,

Afirma que há omissão quando a decisão sequer menciona que a inércia não decorrera apenas e tão somente da máquina judiciária, mas a maior parte da Embargada, a qual deixara de peticionar no feito, sem qualquer interesse na execução, para a realização da citação dos Executados, por mais de 5 (cinco) anos

Alega que inadmissível pretender que o Exequente/Embargada, após todo esse tempo inerte, possa imputar ao judiciário a demora e a incúria na citação do Executado/Embargante, diligência cabível ao mesmo.

Observa que apenas e tão somente a efetiva penhora é capaz de afastar o curso da prescrição intercorrente, o que de plano não ocorrera nos autos, o qual sequer lograra êxito em realizar a devida e válida citação do executado, ora Embargante

Destaca, ainda, que no caso em analise é de forma absolutamente irrefutável caso de prescrição intercorrente, conforme dispõe o artigo 921, § 4º do novo código de processo civil visto que se encontra há mais de 5 (cinco) anos sem nenhuma movimentação ou diligência útil

Por fim requer s reformar a decisão embargada afastando a aplicaçãoda Súmula nº 106 do STJ e aplicando a Súmula nº 314 do STJ, em todos os seus termos e referências.

Prequestiona os art. 921, inciso III, do CPC; art. 921, §1º, §2º e §4º do CPC; art. 924, inciso V, do CPC; art. 5º, inciso LXXVIII da CF; Súmula nº 314 do STJ, bem como art. 174 do CTN; Lei nº 6.830/80, art. 40; art. 927 do CPC; e Recurso Especial nº 1.340.553/RS do STJ; Súmula nº 106 do ST, para fins de interposição de recurso às instâncias Superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

É consabido que, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Passo a análise da preliminar arguida.

No caso em debate, de fato assiste razão ao embargante, devendo a decisão recorrida, proferida por este relator, ser anulada.

Veja que foi prolatada sentença pelo d. Magistrado a quo e a parte exequente interpôs sua apelação.

O recurso de apelação negou provimento ao Estado de Mato Grosso.

Dessa decisão monocrática foi interposto pela Fazenda Pública recurso de Agravo Interno.

Contudo, o demandado, ora embargante, não foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso interposto.

Assim, tem-se que a falta de intimação da parte demandada, ora embargante, acerca do Agravo interno interposto pela parte exequente configura nulidade insanável e afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, a justificar a anulação da decisão embargada, proferida em juízo de retratação, proferida por este relator para que seja concedida a oportunidade para a prática do ato.

Sobre o tema, destaco os precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – NULIDADE RECONHECIDA – ACORDAO DESCONSTITUIDO – REABERTURA DO PRAZO RECURSAL PARA CONTRAMINUTA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Ausente intimação do Ministério Público para apresentação de contrarrazões, de rigor a desconstituição do acórdão, com a reabertura do prazo recursal para contraminuta.

Nulidade reconhecida. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. (N.U 1009399-24.2021.8.11.0000, Rel. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 17/08/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – EFEITOS INFRINGENTES – NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. É nulo o julgamento quando não houve a necessária intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento. (N.U 1008759-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PELO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES – NULIDADE RECONHECIDA –RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a ausência de intimação da parte para apresentar contrarrazões gera nulidade de natureza absoluta, em virtude do desrespeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 2. É imprescindível a intimação da parte contrária nas hipóteses de efeito modificativo aos embargos de declaração. (N.U 0001290-69.2016.8.11.0014, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES – PREJUÍZO MANIFESTO – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. 1. A ausência de intimação do Embargado ESTADO DE MATO GROSSO para apresentar contrarrazões configura nulidade absoluta, em face da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. "[...] AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES - É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRARÁRIA, NAS HIPÓTESES DE EFEITO MODIFICATIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECENDETES DO STJ E STF – ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração nº 70048814164, Sétima Camara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 16/05/2012)" 3. Preliminar de nulidade acolhida. Apelo provido (N.U 0001850-29.2009.8.11.0055, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2017, Publicado no DJE 23/04/2018)

Neste diapasão, merece ser cassado o acordão proferido no id. 158888156 – Páginas 1 a 5, ao fim de que o Agravado, ora embargante João Roder Junior, seja devidamente intimado para apresentação de contrarrazões ao apelo interposto pela embargada.

Com tais considerações, conheço dos embargos e OS ACOLHO para anular o julgamento e a decisão proferida de Id. 158888156 - e determinar a intimação do apelado, ora embargante, para apresentar as contrarrazões ao Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024